Tribunal: TJBA
Processo: 8071878-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071878-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZA SELMA BARRETO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO CESAR GOMES PEREIRA

AGRAVADO: CONSTRUTIVA BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CONTRATO PARTICULAR GARANTIDO POR NOTAS PROMISSÓRIAS. PRAZO QUINQUENAL DO ART. 206, § 5.º, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. NULIDADE DE TÍTULO E PAGAMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de imóvel garantido por notas promissórias, afastando a alegação de prescrição trienal e indeferindo a análise de nulidade de título e pagamento parcial por demandarem dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar (i) o prazo prescricional aplicável à execução fundada em contrato particular garantido por notas promissórias; (ii) a possibilidade de reconhecimento de nulidade de título de crédito e de pagamento parcial em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução decorre de dívida líquida constante de instrumento particular, sendo as notas promissórias apresentadas como garantia do negócio jurídico subjacente, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5.º, inc. I, do Código Civil.

4. A alegação de nulidade do título, por envolver análise da causa debendi, e a controvérsia acerca de pagamento parcial mediante entrega de bens exigem dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, que admite apenas matérias de ordem pública comprováveis de plano.

IV. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8071878-57.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
s
LUIZA SELMA BARRETO SANTOS
e
LORENA BARRETO SANTOS
e, como Agravad
a
,

CONSTRUTIVA BRASIL LTDA
,
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11